Tribunal: TJSP
Processo: 0026131-60.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME. Acolhimento. Impossibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024, mais gravosa, que alterou o art. 112, § 1o, da LEP. Regra de aplicação da lei penal no tempo. Ultratividade da regência anterior à reforma. Exame criminológico favorável. Ausência de falta disciplinar recente. Reforma da r. decisão objurgada – PROVIMENTO AO AGRAVO.